Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600155-10.2022.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0600155-10.2022.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 22/09/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600155-
10.2022.6.16.0072 que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB de Nova Aliança do Ivaí/PR, relativas às Eleições Gerais de 2022, com fulcro no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão,
pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 74, §§5º e 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais nª 0600155-10.2022.6.16.0072, do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, do município de Nova Aliança do Ivaí, referente às Eleições Gerais de 2022, nos
termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas tendo em vista
ausência de abertura de conta bancária específica, determinada no art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE NOVA ALIANCA DO IVAI - PR
(RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CICERO TOME DE FARIAS (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO DE CARVALHO (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781440
11/12/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.931

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600155-10.2022.6.16.0072 – Nova
Aliança do Ivaí – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE NOVA
ALIANCA DO IVAI - PR
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRENTE: CICERO TOME DE FARIAS
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas em razão da não abertura de conta bancária
de campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto de
atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
Num. 43781440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51

impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ – PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha, relativas às Eleições de 2022, em razão do
conjunto de irregularidades, notadamente a não abertura da conta destinada à
movimentação de outros recursos e, de consequência, a ausência dos extratos bancários
impressos ou eletrônicos.

Em suas razões recursais (ID 43726212), o recorrente sustentou, em síntese,
que se trata de Diretório Municipal, logo inexiste necessidade de abertura de conta
específica nas Campanhas Eleitorais em Eleições Gerais, quando ausente movimentação
de recursos. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para aprovação com
ressalvas das contas, em razão da intempestividade quanto à prestação de contas final.

Concedido prazo para manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral,
conforme consta no registro ID 43733649, apresentou manifestação, opinando pelo
conhecimento do recurso, porém, pugnando pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43781440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do partido na esfera municipal, no pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta
bancária, o que constitui irregularidade grave.

O artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
de recursos financeiros (ID 43726204), a ausência de abertura de conta bancária impede
a análise correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem
ser comprovados por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos
respectivos extratos ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da
Resolução TSE nº 23.607/20191.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
Num. 43781440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51

vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que
ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela
Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma
análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar
a fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática
delineada no aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a
jurisprudência do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que
não implica o comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III
e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

4. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de
25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
Num. 43781440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51

justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL
DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO.

[...]

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III
e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de
10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 16/12/2019).

Outrossim, a ausência de movimentação financeira também não afasta a
obrigação de abertura de conta bancária. Tanto é assim que o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 e o artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019 são taxativos sobre o
assunto, asseverando a obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja
participação no pleito e/ou movimentações financeiras.

De mesmo modo, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Como salientado, a não abertura de conta corrente configura um vício grave,
pois impossibilita a análise correta sobre as movimentações financeiras reais pela Justiça
Eleitoral, não caracteriza, contrariamente ao alegado, requisito completamente
dispensável.

Quanto ao seguinte precedente mencionado nas razões recursais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO DISTRITAL.
Num. 43781440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51

ELEIÇÕES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE CERTAME ELEITORAL NA
CIRCUNSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA
DE CAMPANHA. CONTAS APROVADAS. PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL E DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 1. A abertura de conta
bancária específica de campanha deve ser imposta somente aos diretórios partidários
cuja circunscrição contemple uma disputa eleitoral, seja ela local ou nacional. 2. Nas
eleições municipais não se mostra exigível a abertura de conta específica pelos
diretórios distritais de partidos políticos porque não se realizam eleições na
circunscrição deste nível federativo. 3. Agravo regimental e recurso especial
eleitoral providos para aprovar a prestação de contas do Diretório Distrital do Avante
relativa às eleições municipais de 2016. (Ac. de 22.10.2020 no AgR-REspEl nº 17279,
rel. Min. Edson Fachin.)

Trata-se de caso distinto do ora analisado, pois é referente à dispensa de
abertura de conta bancária por diretório distrital em eleição municipal. Situações
diferentes, portanto, que exigem também soluções distintas.

E quanto à citada Resolução TSE n. 23.604/2019, que determina a abertura
de conta bancária somente no caso de movimentação de recursos financeiros no Diretório
Municipal, essa Resolução trata da Prestação de Contas Anual dos Partido Políticos, e
não da Prestação de Contas Eleitoral, objeto do presente recurso, que é disciplinada pela
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Por tudo isso, há de ser mantida a respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro – PSB do município
de Nova Aliança do Ivaí/PR.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
Diretório Municipal recorrente e lhe impôs sanção.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

1Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
Num. 43781440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600155-10.2022.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE NOVA ALIANCA DO IVAI - PR,
CICERO TOME DE FARIAS, SERGIO ROBERTO DE CARVALHO - Advogado
dos RECORRENTES: GUILHERME BIANCHI - PR68618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 43781440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117150895200000042739507
Número do documento: 23121117150895200000042739507
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:22:51